Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.

2. Sobre a alegação a respeito dos juros moratórios, reavaliar possível subsunção fática ao Tema 112 escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.

3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.